Tribunal: TJSP
Processo: 2094639-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
r federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entende-se que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 09/03/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui, a princípio, na ressalva da modulação dos efeitos – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS e afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do referido tributo, como o impedimento do trânsito de mercadorias, a apreensão de mercadorias pela fiscalização, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios e o registro em demais cadastros de devedores.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2094639-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/11/2021

Data de publicação:

11/11/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que impugna a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, ante a ausência de lei complementar federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que impugna a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, ante a ausência de lei complementar federal disciplinando o art. 155, §2o, VII, da CF, após a alteração promovida pela EC no 87, de 16/04/2.015 – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Diante da inexistência de expressa disposição da exata extensão da ressalva feita pelo STF, entende-se que a modulação dos efeitos não se aplica às ações judiciais ajuizadas até 25/05/2.021, data em que houve a publicação do acórdão do supracitado tema – Ação ajuizada em 09/03/2.021, antes da publicação do respectivo acórdão, que se inclui, a princípio, na ressalva da modulação dos efeitos – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS e afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do referido tributo, como o impedimento do trânsito de mercadorias, a apreensão de mercadorias pela fiscalização, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios e o registro em demais cadastros de devedores.